Tribunal: STF
Processo: Rcl 67749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alberto Otávio Desidério Machado ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127 MC, ministro Ricardo Lewandowski.



    Sustenta, em síntese, o descumprimento “da norma prevista no artigo 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94”. Pretende, em consequência, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte reclamante.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Não se desconhece que o advogado possui, uma vez submetido a prisão, direito público subjetivo de ser recolhido em estabelecimento prisional com instalações condignas, nos temos do art. 7º, V, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994) e do precedente invocado como paradigma pelo reclamado (ADI 1.127 MC).



    Entretanto, as informações constantes dos autos (eDoc 15) ressaltaram que o reclamante está detido em cela especial e separado dos presos considerados comuns. Confira-se:



    Relativamente à condição de advogado do denunciado, vale dizer que a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza a concessão de prisão domiciliar se este se encontrar em cela separada dos presos comuns e em condições adequadas de higiene e segurança, o que já foi determinado pelo juízo quando asseverou que as prerrogativas da Lei nº 8.906/94 deveriam ser observadas. (eDoc 15, fls. 15)



    Entendo que o teor das informações citadas evidencia a ausência de desrespeito à decisão apontada como paradigma (ADI 1.127 MC). Destaco, no mesmo sentido, a Rcl 14.467, ministro Gilmar Mendes; a Rcl 25.351 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl n. 23.567, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 4.713, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 25.829 AgR, ministro Dias Toffoli, que possui a seguinte ementa:



    Agravo regimental na reclamação. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. Local guarnecido de instalações condignas, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, localizada em área separada dos demais detentos. Impropriedade da reclamação para reavaliar a decisão judicial que considera unidade prisional como adequada ao recolhimento de advogado, o qual goza do direito a prisão especial. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    Ressalto, ainda, que para discutir sobre as condições das instalações do estabelecimento prisional em que o reclamante está acomodado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, inviável em sede de reclamação constitucional.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Edson Fachin que, nos autos da Reclamação n. 45.298, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Efetivamente, o objetivo perseguido pelo reclamante é estranho ao âmbito de incidência da ADI 1.127, a qual não se presta a realizar um exame minucioso das instalações em que se encontra custodiado advogado, para concluir se há ou não afronta à prerrogativa legalmente prevista na Lei 8.906/1994. Tal providência, além de não estar contemplada no julgado apontado como paradigma, demandaria a minuciosa análise de fatos e provas, o que, como cediço é inviável na estreita via. 



    Por fim, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente